Tribunal: TJSP
Processo: 2117496-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a adoção de medidas atípicas (Art. 139, IV, CPC) em desfavor da pessoa jurídica executada (agravada) para satisfação do crédito

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu a adoção de medidas atípicas (Art. 139, IV, CPC) em desfavor da pessoa jurídica executada (agravada) para satisfação do crédito exequendo. As medidas pretendidas pela exeqüente (impedimento de movimentação de contas bancárias e de utilização de cartões crédito pela executada, proibição de aquisição de veículo e de acesso a linhas de telefone fixo, móvel e internet, pela devedora, bem como o bloqueio de seu CNPJ e a proibição de firmar contratos administrativos e de participar de licitações) são desproporcionais, desarrazoadas e inócuas à satisfação do crédito exeqüendo, além de serem prematuras, pois não foram esgotados todos os meios de buscas de bens da executada passíveis de penhora. As medidas pretendidas ferem o princípio da patrimonialidade disposto no artigo 789 do CPC, segundo o qual as medidas atípicas de que trata o artigo 139, IV, do CPC somente podem atingir a esfera patrimonial do devedor e não seus direitos extrapatrimoniais, ou direitos (patrimoniais ou não) de terceiros, princípio esse que também se aplica à pessoa jurídica executada. Medidas gravosas e prejudiciais à atividade empresarial da devedora, inibindo-a ao ponto de sufocarem a obtenção de lucro, o que facilitaria, justamente, o pagamento futuro da dívida. Ofensa ao princípio da livre iniciativa (art. 173, CF). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117496-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAINT-
GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA, é agravado ASA INSTALAÇÕES,
MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117496-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2117496-21.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central – 07a Vara Cível.
Processo: 0031245-30.2017.8.26.0100.
Agravante ( s ): Sant-Gobain Distribuição Brasil Limitada.
Agravada ( s ): Asa Instalações, Manutenção e Comércio de
Equipamentos Limitada EPP.
VOTO No 48.730/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE
EMPREITADA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS
ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. Insurgência
contra a respeitável decisão que indeferiu a adoção de medidas
atípicas (Art. 139, IV, CPC) em desfavor da pessoa jurídica
executada (agravada) para satisfação do crédito exequendo. As
medidas
pretendidas
pela
exeqüente
(impedimento
de
movimentação de contas bancárias e de utilização de cartões
crédito pela executada, proibição de aquisição de veículo e de
acesso a linhas de telefone fixo, móvel e internet, pela devedora,
bem como o bloqueio de seu CNPJ e a proibição de firmar
contratos administrativos e de participar de licitações) são
desproporcionais, desarrazoadas e inócuas à satisfação do crédito
exeqüendo, além de serem prematuras, pois não foram esgotados
todos os meios de buscas de bens da executada passíveis de
penhora. As medidas pretendidas ferem o princípio da
patrimonialidade disposto no artigo 789 do CPC, segundo o qual
as medidas atípicas de que trata o artigo 139, IV, do CPC somente
podem atingir a esfera patrimonial do devedor e não seus direitos
extrapatrimoniais, ou direitos (patrimoniais ou não) de terceiros,
princípio esse que também se aplica à pessoa jurídica executada.
Medidas gravosas e prejudiciais à atividade empresarial da
devedora, inibindo-a ao ponto de sufocarem a obtenção de lucro, o
que facilitaria, justamente, o pagamento futuro da dívida. Ofensa
ao princípio da livre iniciativa (art. 173, CF). Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de restituição de valores pagos c.c. reparação de danos e multa
contratual, em fase de cumprimento de sentença homologatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117496-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acordo, contra decisão que indeferiu a adoção de medidas atípicas
postuladas pela exeqüente (agravante) para cumprimento da ordem de
pagamento emanada do juízo “a quo”, sob o fundamento de que as
medidas pretendidas não guardam pertinência com a satisfação da
execução (folha 113, copiada à folha 43).
Insurge-se a agravante sustentando a
viabilidade da adoção das medidas coercitivas em face da devedora
(agravada), para poder obter a satisfação do crédito pendente. Pede
sejam impostas restrições em desfavor da executada para que seja
impedida de abrir ou movimentar contas bancárias, de se utilizar de
cartões de crédito, de adquirir veículos automotores, de firmar
contratos administrativos, de ter acesso à linha telefônica e à internet,
e que tenha seu CNPJ bloqueado. Suscita nulidade da decisão
agravada por falta de fundamentação. Pugna pelo provimento do
recurso nestes termos.
Recurso processado sem concessão de
liminar porque não requerida (folha 61).
Apesar de intimada, a parte agravada
não ofertou resposta ao agravo de instrumento (folhas 62/63).
Recurso
versando
sobre
decisão
proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo. No mérito, contudo, não comporta
provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença
homologatória de acordo (folhas 25/28 e 30), na qual a exeqüente, ora
agravante, sustenta que, diante da não localização de bens e ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117496-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
financeiros da executada passíveis de penhora, são cabíveis as
medidas atípicas pretendidas para compelir a devedora (agravada) a
satisfazer o crédito exeqüendo, nos termos do artigo 139, inciso IV, do
CPC.
A
adoção
de
medidas
atípicas
destinadas a compelir a executada ao pagamento de dívida
pecuniária, na forma do artigo 139, inciso IV, do CPC, somente é
possível quando esgotados todos os meios convencionais de
cumprimento da obrigação posta em sentença (medidas típicas), o que
ainda não se verifica “in casu”.
Com efeito, até a data da interposição
do presente recurso, houve apenas a pesquisa de bens e ativos
financeiros pelos sistemas Bacenjud e Renajud (fls. 4849, 71/72 e
76/77, 93/94 e 102, copiadas às fls. 45/52), sendo que ainda há outros
mecanismos de busca por bens e valores a serem utilizados pela
recorrente antes da adoção das medidas previstas no artigo 139, IV,
do CPC, de modo que estas se mostram prematuras no momento.
De toda sorte, cumpre salientar que a
adoção de medidas atípicas não pode ferir o princípio da
patrimonialidade previsto no artigo 789 do CPC, ou seja, tais medidas
somente podem atingir a esfera patrimonial do devedor e não seus
direitos extrapatrimoniais, ou direitos (patrimoniais ou não) de
terceiros, princípio esse que também se aplica à pessoa jurídica
executada.
No caso vertente, o pedido de
impedimento de movimentação de contas bancárias e de utilização de
cartões crédito pela agravada, conquanto seja medida que atinge, não
apenas a pessoa da executada, mas também seu patrimônio, não deve
ser adotada porque atinge terceiros, como por exemplo, as instituições
financeiras operadoras dos cartões de créditos, ou eventuais
empregados da empresa executada que recebam salários por meio de
tais contas bancárias, pois esses terceiros, embora mantenham
relações com a devedora, não integram a relação jurídica processual
e não podem ser prejudicados por uma medida judicial que não lhes
diz respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117496-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A proibição de aquisição de veículo e
de acesso a linhas de telefone fixo, móvel e internet, pela executada,
bem como o bloqueio de seu CNPJ, ou mesmo a proibição de a
agravada firmar contratos administrativos e de participar de
licitações, por sua vez, são medidas desproporcionais e
desarrazoadas, que atingem a própria pessoa jurídica executada e
seus direitos extrapatrimoniais, violando, assim, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade insculpidos no artigo 8o do
CPC, bem como o princípio da livre iniciativa consagrado no artigo
173 da Constituição Federal.
De fato, tais medidas se mostram
gravosas e prejudiciais à atividade empresarial da pessoa jurídica
executada, inibindo-a ao ponto de sufocarem a obtenção de lucro, o
que facilitaria, justamente, o pagamento futuro da dívida.
Portanto, a adoção das medidas
pretendidas pela exeqüente seria inócua à satisfação do crédito
exeqüendo, ou prejudicaria terceiros estranhos ao feito, de modo que
não devem ser deferidas.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR